Tribunal: TCU
Processo: 016.059/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15786/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.059/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joao Carlos de Goes Moura (XXX.272.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.